Tribunal: TJES
Processo: 5005788-42.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005788-42.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: IRONDINA INACIO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005788-42.2023.8.08.0021

RECORRENTE: IRONDINA INACIO

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

JUIZ SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES DO CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
IRONDINA INACIO
em face da sentença ID 35681297, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Reparação de Dano Moral”, ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Insurge-se a Recorrente por meio das razões recursais acostadas no ID 35782968 sustentando, em síntese, que “
não se desconhece a assinatura do contrato, mas sim a forma eivada de vício com que a contratação se concretizou, já que o recorrente jamais objetivou a contratação de cartão de crédito consignado, mas apenas empréstimos consignado simples (mútuo) como de costume contrata
”. Alega que se surpreendeu ao descobrir pelo banco requerido que o empréstimo contratado por ele era do tipo cartão de crédito com reserva de margem consignável e não o clássico empréstimo consignado em folha de pagamento com descontos de parcelas em seu benefício previdenciário. Sustenta, em síntese, a ocorrência de vício de consentimento na contratação. Requer:
a)
a declaração da nulidade contratual;
b)
restituição em dobro do valor descontado na folha de pagamento do autor no valor de R$ 4.156,04 (quatro mil cento e cinquenta e seis reais e quatro centavos);
c)
Indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Destaco,
ab initio,
que

a responsabilidade jurídica do banco recorrido, por se tratar de uma empresa fornecedora/prestadora de produtos e serviços, a teor do que estatui o art. 14 do CDC, será objetiva, respondendo a instituição pelos danos causados no mercado de consumo independentemente de culpa.

Pela análise dos autos, observa-se que a pretensão deduzida em juízo se limita ao reconhecimento da ilicitude de alguns lançamentos realizados no cartão de crédito consignado contratado pela recorrente junto ao banco recorrido e, consequentemente, da ilegalidade dos descontos referentes aos mencionados lançamentos.

Nada obstante a alegação da parte recorrente, observo que esta reconhece os créditos efetuados pelo banco em sua conta por meio de saques no cartão de crédito, estabelecendo como forma de pagamento a consignação em folha de pagamento (ID. 31166528 e 31166533). Ademais, a parte recorrente possui outros contratos de empréstimos realizados, o que denota que possui o hábito de realizar tais transações, conforme ID. 29650398. Acrescente-se ainda o fato de que a parte recorrente já não havia mais margem consignável disponível para um novo empréstimo consignado, haja vista que, como se pode verificar pelos documentos juntados pela autora (ID 29650397), existia uma retenção de R$ 264,00, que representa 30% do total do benefício.

Neste contexto, é possível se extrair dos documentos colacionados no autos que os valores descontados em sua folha de pagamento decorrem exclusivamente da utilização do cartão de crédito consignado, sendo que a quantidade de parcelas para a quitação da dívida varia de acordo com a utilização do cartão e a quitação das parcelas decorrentes dos valores já utilizados.

Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, tendo a recorrente, oportunamente, anuído à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar sobre a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado e de sua distinção em relação ao empréstimo consignado. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado.

2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O FITO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS NºS 634 E 635/STF. MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO. CARTÁO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE DO VALOR RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM CASO DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA. EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS ÀQUELAS FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA LEI Nº 10.820/03. IMPOSSIBILIDADE.

- É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nºs 634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de conferir, via ação cautelar, efeito suspensivo a recurso especial ainda não apreciado na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente a ilegalidade da decisão recorrida, e que se comprove grave prejuízo caso ela não seja imediatamente suspensa. Precedentes.

- Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do beneficiário por ocasião do pagamento pelo INSS, até que haja a quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer tempo, desautorizar o mencionado desconto de sua conta corrente, inclusive de maneira tácita, mediante transferência do pagamento do benefício do INSS para outra instituição financeira. Nessa hipótese, contudo, ficará a administradora autorizada a cancelar o cartão de crédito.

- Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei nº 10.820/03, visto que neste o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor.

- Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o risco de inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o crédito consignado.

Liminar deferida.

(MC 14.142/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2008, DJe 16/04/2009)

Os Tribunais Pátrios também adotam o entendimento pela possibilidade da contratação de cartão de crédito consignado, com disponibilização de empréstimo através do cartão, estando caracterizado este modelo de contratação no caso aqui analisado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BANCO BMG. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CASO CONCRETO, CONTRATO VÁLIDO.

- Pela experiência do autor e pela documentação colacionada aos autos, descabido o reconhecimento de que a postulante teria sido iludida pelo réu, acreditando haver contratado apenas um empréstimo consignado em folha, quando, na verdade, se tratava da contratação, também, de cartão de crédito.

- Ausente conduta ilícita praticada pela instituição financeira, elemento essencial para o reconhecimento da responsabilidade civil, não há falar em dever de compensar. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.018089-1/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/0020, publicação da súmula em 03/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - INOCORRÊNCIA - LEGALIDADE DO CONTRATO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E BOA-FÉ CONTRATUAL - INOCORRÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO BMG.

- Pela documentação colacionada aos autos, descabido o reconhecimento de que a postulante teria sido iludida pelo réu, acreditando haver contratado apenas um empréstimo consignado em folha, quando, na verdade, se tratava da contratação, também, de cartão de crédito.

- Ausente conduta ilícita praticada pela instituição financeira, elemento essencial para o reconhecimento da responsabilidade civil, não há falar em dever de compensar. (TJMG - Apelação Cível 1.0394.15.003791-6/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2019, publicação da súmula em 27/03/2019)

Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação das operações de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade do contrato firmado entre as partes, ou dos lançamentos efetuados na conta da apelante, conforme consignou o julgador de origem.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
11 de abril de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)